Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715222-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONEY TADEU DI NARDO, ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONEY TADEU DI NARDO e ANA SYLVIA LEVY CARDOZO DI NARDO em face de DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em Execução Fiscal (n. 0079099-85.2012.8.07.0015), determinou a penhora de valores. Os Agravantes aduzem que foram indevidamente incluídos no polo passivo da execução fiscal. Afirmam que se retiraram da sociedade empresária executada antes da constatação de sua dissolução irregular e que, portanto, não podem sofrer o redirecionamento da execução e tampouco a penhora de valores. Alegam que o Juízo de primeiro grau não analisou o mérito da manifestação posta em exceção de pré-executividade. Argumentam, enfim, que após sua retirada da sociedade os sócios que adquiriram as quotas continuaram com a exploração da atividade comercial, sob a mesma razão social, respondendo, em face disto, pelos tributos gerados. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata liberação dos valores bloqueados. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para ser determinado o desbloqueio dos valores penhorados e a sua exclusão do polo passivo da execução fiscal. É o relatório. DECIDO. A decisão agravada foi proferida em 18/11/2022 e o presente recurso foi interposto em 24/04/2023, em descompasso, portanto, com o prazo recursal, a teor do disposto no art. 1.003, §5o do CPC. Conforme se extrai dos autos, o mesmo advogado, Dr. André Almeida Blanco – OAB/SP 147.925, patrocina tanto a sociedade empresária executada, ADN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA, quanto os ora Agravantes (ID 117285708 - origem e ID 46005240 - presentes autos), o que denota a sua ciência ao conteúdo da decisão agravada, nos termos do disposto no art. 270 do CPC. Portanto, com suporte nos artigos 9, 10 e parágrafo único do 932 do CPC, determino que os Agravantes se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da tempestividade recursal. Determino, ainda, que os Agravantes se manifestem acerca de eventual supressão de instância, dada a ausência de apreciação, na origem, quanto à alegada exceção de pré-executividade. No mesmo prazo, determino que os Agravantes regularizem a sua representação processual, visto que a advogada subscritora, Dra. Renata Maria Baptista Cavalcante – OAB/RJ 128.686, na presente sede recursal, recebe o substabelecimento de poderes do Dr. André Almeida Blanco – OAB/SP 147.925 não quanto aos Agravantes, mas quanto àqueles outorgados por ADN COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA (ID 46005240). Publique-se. Intimem-se Brasília, 25 de abril de 2023 18:39:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador